Tribunal: TJMT
Processo: 1015608-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015608-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS - CPF: 021.930.851-96 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN JACOB DA SILVA - CPF: 026.545.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015608-03.2021.8.11.0002

APELANTE: HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 12 E ART. 16, §1o, IV, DA LEI No 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DO ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 – ALEGADA NULIDADE NA APREENSÃO DAS MUNIÇÕES – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Agentes policiais são testemunhas compromissadas e suas palavras gozam da mesma credibilidade das demais, salvo prova em contrário, a cargo da defesa.

Não há ilegalidade na prova decorrente da busca domiciliar autorizada pelo réu.

Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015608-03.2021.8.11.0002

APELANTE: HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 12 e art. 16, §1o, IV, ambos da Lei no 10.826/2003, c/c o art. 69 do Código Penal (cf. Id. n.o 130930710).

Preliminarmente, sustenta a defesa que “
o Apelante, em momento algum permitiu a revista nas residências citadas, e igual forma não acompanhou a citada revista, sendo que a localização das munições, sequer foram assistidas por qualquer pessoa e estranhamente surgem uma munição que está totalmente divorciada das demais munições, a de calibre .40, que coincidentemente é utilizada pelas forças armadas de segurança pública
”. Diante disso, requer a absolvição do recorrente quanto ao delito tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

No mérito, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena – passando do semiaberto para o aberto (cf. Id. n.o 136573176).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.o 139342163).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 143032154).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015608-03.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante pela prática do delitos descritos no art. 12 e 16, §1o, IV, ambos da Lei no 10.826/2003, c/c o art. 69 do Código Penal
,
pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 130930676)
:

“[...]

Consta do procedimento investigatório que, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 16h30min, em uma construção localizada na Rua Tiradentes, Bairro Chapéu do Sol, em Várzea Grande-MT, o denunciado HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS possuía 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, com sinal de identificação suprimido.

Consta ainda que, na data supramencionada, na residência localizada no Residencial Cachoeirinha, Qd.12, Lt.18, próximo à Borracharia Pereira, no Bairro Ouro Verde, em Várzea Grande/MT, o denunciado possuía munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 01 (uma) de calibre 40, intacta e 08 (oito) de calibre 38, intactas (Auto de Apreensão pág.12 - ID 56209041 - Pág. 1).

Segundo apurado, no dia dos fatos, a polícia militar recebeu informações de que o denunciado possuía armas de fogo e alugava os artefatos para terceiros realizarem crimes.

Diante dessas informações, diligenciaram até a obra em que Henrique prestava serviço e, na ocasião, após indagarem o denunciado acerca das armas de fogo, localizaram, embaixo de uma camiseta em uma pilha de tijolos, 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida.

Ao indagarem o denunciado sobre as demais armas, Henrique negou a existência de mais armas e autorizou as diligências em sua residência. Realizadas diligências no interior da residência, foram localizadas 01 (uma) munição calibre .40 intacta e 08 (oito) munições calibre .38 intactas (pág.12 - ID 56209041 - Pág. 1).

Em interrogatório policial o denunciado confessou ser o proprietário da arma de fogo, mas negou a propriedade das munições.

Salienta-se que o denunciado já respondeu e responde por diversas condutas delitivas, tais como roubo, associação criminosa, furto, homicídio qualificado, latrocínio, tráfico de drogas e posse de drogas (antecedentes criminais anexo).

[...]”

Na fase de inquérito, JORGE RONDON JUNIOR, policial militar, relatou (cf. Id. n.o 130928340):

“[...]

QUE O DEPOENTE, JUNTAMENTE COM O GRUPO DE APOIO ALFA, RECEBEU INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE DENÚNCIA DE QUE, NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO CHAPÉU DO SOL, MAIS PRECISAMENTE EM UM LAVA JATO EM CONSTRUÇÃO, HAVIA UM HOMEM CONHECIDO POR HENRIQUE, ESTARIA EM POSSE DE UMA ARMA DE FOGO E QUE EM SUA RESIDENCIA HAVERIA MAIS DAQUELAS ARMAS. QUE A REFERIDA DENUNCIA RELATAVA AINDA QUE O CITADO SUSPEITO COMERCIALIZA ARMAS DE FOGO E TAMBÉM AS ALUGAVAM NO VALOR DE R$ 1000,00 PARA OUTROS INFRATORES DA LEI COMETAM DELITOS NA REGIÃO, QUE O DENUNCIANTE ENFATIZOU AINDA, QUE NÃO QUERIA SER IDENTIFICADO TEMENDO POR REPRESARIAS, TENDO EM VISTA DE QUE O DENUNCIADO SERIA MEMBRO DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA DE EXTREMA PERICULOSIDADE. QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES DA DENÚNCIA, O DEPOENTE E EQUIPE DESLOCARAM-SE ATE O ENDEREÇO CITADO E AO CHEGAREM NO LOCAL FORAM ABORDADOS 03 INDIVÍDUOS E FEITO A BUSCA PESSOAL, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO. QUE AO IDENTIFICAR OS ABORDADOS QUE UM DELES TRATAVA-SE DO SUSPEITO DENUNCIADO (HENRIQUE), FOI INDAGADO AO MESMO SE ESTE TERIA ARMA DE FOGO, QUE DE PRONTO E DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE NOS INFORMOU QUE ESTAVA EM POSSE DE UMA ARMA DE FOGO E ELA ESTARIA EMBAIXO DE UMA CAMISETA EM UMA PILHA DE TIJOLOS. QUE FEITO BUSCAS NO LOCAL INDICADO PELO SUSPEITO, O DEPOENTE VEIO A LOCALIZAR O REVÓLVER CAL. 38 MARCA TAURUS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E 06 MUNIÇÕES CAL.38 INTACTAS. QUE AO SER INDAGADO SOBRE A ARMA LOCALIZADA, O MESMO RESPONDEU QUE A ADQUIRIU PARA SUA SEGURANÇA. QUE PERGUNTADO AO SUSPEITO SE ESTE POSSUÍA MAIS ARMAS DE FOGO, ESTE NEGOU TÊ-LAS E QUE O CONDUTOR E A EQUIPE PODERIAM IR ATÉ A SUA RESIDÊNCIA PARA REALIZAR UMA BUSCA. QUE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO, FOI REALIZADO BUSCAS EM SUA RESIDENCIA, ONDE O SD PM JACOB LOCALIZOU EM UM DOS QUARTOS DENTRO DE UM SAPATEIRO, 02 MUNIÇÕES CAL.38 E 01 MUNIÇÃO CAL.40 AMBAS INTACTAS. QUE DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI DETIDO E CONDUZIDO A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DE B.O E PROVIDENCIAS CABÍVEIS, SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA. OBS 1: QUE DURANTE A ABORDAGEM AO SUSPEITO POR DIVERSAS FOI VISUALIZADO QUE ESTE RECEBIA LIGAÇÕES VIA APLICATIVO WHATSAPP, SENDO ATENDIDO POR ELE NO VIVA-VOZ, E A PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO "ÍNDIO", NOME SALVO NO CONTATO, INFORMOU AO SUSPEITO QUE ESTARIA INDO ATE O LOCAL PARA ALUGAR UMA ARMA DE FOGO, SENDO SEUS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS E ENTREGUES NESTE B.O PARA DEMAIS PROVIDENCIAS. OBS 2: O SUSPEITO FOI CHECADO E CONSTATADO 03 PASSAGENS CRIMINAIS SENDO ELAS POR ROUBO, FURTO E HOMICÍDIO.

[...]”.

Tal narrativa foi corroborada pelo depoimento extrajudicial da testemunha JHONATAN JACOB DA SILVA, outro policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado (cf. Id. n.o 130928341).

JHONATAN JACOB DA SILVA também foi ouvido na fase instrutória. Vejamos trecho do seu depoimento:

“[...]

Ministério Público:
Como é que foi a prisão?

Jhonatan:
A prisão foi da seguinte maneira, estava ele e mais dois rapazes próximo da entrada da construção, e ali foi onde foi feita a abordagem dos mesmos, porque na hora que a viatura vinha vindo, a gente sentiu que ele meio que tentou se evadir para dentro do terreno, indo para o fundo da construção. Foi feita a abordagem naquele momento, das três pessoas que ali se encontravam, e aí foi feita a varredura de todo o local, tudo certinho ali, e foi localizado o revólver.

Ministério Público:
Aqui consta que vocês teriam recebido informações de que ele possuía arma de fogo para alugar esses artefatos para terceiros.

Jhonatan:
Isso, foi feita a denúncia lá na nossa área. Nós somos do 9o Batalhão e fomos na área do 4o. Foi feita a denúncia lá na nossa área, e aí nós fizemos a diligência no local onde foi esse fato. Mediante isso, a gente visualizou os três, e foi quando ele tentou se evadir para dentro da construção, ali onde foi feita a abordagem.

Ministério Público:
A construção era o local de trabalho dele?

Jhonatan:
Eu não sei dizer, porque a princípio alegaram para a gente que ele era proprietário, porém o mesmo falou que ele estava trabalhando na obra. Nós não sabemos dizer com certeza se era.

Ministério Público:
E aí vocês encontraram só a arma?

Jhonatan:
Isso, somente o revólver.

Ministério Público:
Depois vocês foram até a casa e encontraram as munições?

Jhonatan:
As munições, correto!

Ministério Público:
E ele disse qual a razão de ele estar portando essa arma?

Jhonatan:
Ele alegou que estava recebendo ameaças de faccionados ali da região, por isso estava com a arma de fogo.

Ministério Público:
E o senhor percebeu que ela estava efetivamente com a numeração, a identificação suprimida?

Jhonatan:
Positivo, positivo!

[...]

Defesa:
Vocês localizaram a arma, ou ele entregou por espontânea vontade, depois de questionado?

Jhonatan:
Não, nós localizamos. Aí na hora que nós localizamos o armamento, o mesmo já informou que seria dele, por que tinham os outros dois rapazes com ele, então ele já tomou a autoria do armamento.

Defesa:
Ali era uma área que estava sendo feita uma construção?

Jhonatan:
Isso, era uma obra de um lava-jato, se não me engano.

[...]”.

Por sua vez, HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS narrou à autoridade policial (cf. Id. n.o 130928346):

“[...]

QUE O INTERROGANDO ESTAVA TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO NO BAIRRO CHAPEL DO SOL, E POR VOLTA DAS 15H30MIN, CHEGOU NO LOCAL UMA VIATURA DA POLICIA MILITAR E UM CARRO DESCARACTERIZADO, COM SETE POLICIAIS, E PERGUNTARAM AO INTERROGANDO SE ELE ESTAVA ARMADO OU SE POSSUÍA DROGAS; QUE O INTERROGANDO DISSE QUE NÃO;
QUE OS POLICIAIS FIZERAM BUSCA NO LOCAL E ENCONTRARAM UMA ARMA, CALIBRE 38, MUNICIADA COM SEIS MUNIÇÕES, A QUAL PERTENCE AO INTERROGANDO
; QUE O INTERROGANDO DISSE TER COMPRADO DE UM FEIRANTE NA FEIRA DO PORTO, O QUAL ELE NÃO SABE DIZER O NOME, TENDO COMPRADO HA UNS TRÊS MESES; QUE O INTERROGANDO COMPROU A REFERIDA ARMA, POIS ESTÁ SENDO AMEAÇADO PELA FAMÍLIA DE UMA VÍTIMA DE HOMICÍDIO EM QUE O INTERROGANDO ESTÁ SENDO ACUSADO PELA FAMÍLIA DA VÍTIMA; QUE DIANTE DISSO, COMPROU A REFERIDA ARMA; QUE ESTA É A PRIMEIRA ARMA QUE O INTERROGANDO POSSUI; QUE O INTERROGANDO AFIRMA QUE A ACUSAÇÃO DE QUE ELE ALUGARIA ARMA, NÃO PROCEDE; QUE OS DOIS APARELHOS DE TELEFONE CELULARES APREENDIDOS NÃO PERTENCEM AO INTERROGANDO, PERTENCEM AOS PEDREIROS QUE TRABALHAM NA OBRA E QUE HAVIAM SAÍDO PARA COMPRAR MATERIAIS, PRÓXIMO DE ONDE ESTAVAM TRABALHANDO, QUE UM DOS PEDREIROS SE CHAMA JOSÉ E O OUTRO TEM APELIDO DE TONICO; QUE O INTERROGADO TEM APARELHO DE CELULAR MAS NÃO ESTAVA COM ELE NAQUELE MOMENTO, ESTAVA NA CASA DE SUA MÃE;
QUE OS POLICIAIS FORAM ATÉ A CASA DO INTERROGANDO, ONDE ENCONTRARAM 2 MUNIÇÕES CALIBRE 38 E UMA .40; QUE ESCLARECE O INTERROGANDO QUE NÃO VIU OS POLICIAIS ACHANDO ESSAS MUNIÇÕES E DESCONHECE QUE ELAS ESTAVAM ALI;
QUE AFIRMA O INTERROGANDO QUE NÃO ATENDEU NENHUMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE WHATS'APP, QUE FORAM OS POLICIAIS QUE ATENDERAM A LIGAÇÃO, E QUE FICARAM TODO TEMPO DIZENDO PARA O INTERROGANDO DIGITAR A SENHA DOS CELULAR, MAS ELE NÃO TINHA COMO DIGITAR, POIS O TELEFONE NÃO ERA SEU; QUE AFIRMA O INTERROGANDO QUE A ARMA QUE LHE PERTENCE NÃO ESTÁ COM A NUMERAÇÃO RASPADA;
QUE OS POLICIAIS ENTRARAM NA CASA DA NAMORADA DO INTERROGANDO, DE NOME ELIANE, NO BAIRRO JARDIM PETRÓPOLIS, PRÓXIMO AO BAIRRO CHAPEL DO SOL, SEM SUA AUTORIZAÇÃO E FIZERAM REVISTA NO LOCAL, MAS NÃO ENCONTRARAM NADA
.

[...]”.

Quando inquirido em juízo, o recorrente ratificou a sua versão dos fatos, ressaltando que o número de registro do seu revólver não estava suprimido e que não presenciou o momento em que os policiais militares encontraram as munições em sua residência. Vejamos:

“[...]

Juiz:
Aqui tem uma denúncia contra o senhor, fala os fatos da seguinte forma, que, no dia 13 de maio de 2021, por volta de 16h30min, em uma construção localizada na rua Tiradentes, bairro Chapéu do Sol, aqui em Várzea Grande, fala que o senhor possuía um revólver de marca Taurus, calibre .38, com o sinal de identificação suprimido. É essa a acusação contra o senhor. O que o senhor tem a dizer sobre isso?

Henrique:
Igual no dia que aconteceu o fato, senhor meritíssimo, desde então eu assumi a propriedade da arma, que é minha mesmo, era minha, só que tem um porém, que ela não era raspada. O senhor mesmo pode ter visto, eu estou sofrendo algumas ameaças de umas pessoas, era só para a minha segurança mesmo, e até no dia eu estava trabalhando na obra, lá, não estava na minha cintura, eu estava trabalhando lá na hora.

Juiz:
Então, no dia 13 de maio de 2021, o senhor já era possuidor desse revólver tinha quanto tempo?

Henrique:
Eu tinha comprado ele recentemente, tinha uns 3 meses, por aí.

Juiz:
O senhor lembra o valor que o senhor comprou?

Henrique:
Lembro, sim senhor!

Juiz:
Qual que foi?

Henrique:
Paguei R$ 3.000 nele.

Juiz:
Em dinheiro?

Henrique:
Dinheiro.

Juiz:
O senhor lembra de quem, ou não?

Henrique:
Eu conheci o rapaz lá na feira do Porto, ali, ele falou que tinha para vender, eu contei meu caso que estava acontecendo, e ele falou que tinha um revólver velho para vender.

Juiz:
E tinha também munição junto com o revólver?

Henrique:
Tinha seis munições só, com o revólver.

Juiz:
Eu estou lendo aqui, mais embaixo fala que eram oito.

Henrique:
Não, senhor. Essas três munições apareceram depois, que eles informaram que a minha arma era raspada e que tinha umas armas e umas balas minhas também, que eles disseram, mas eu não vi eles encontrando, nem na arma, só tinha seis mesmo.

Juiz:
Era uma munição calibre .40 e oito de calibre .38.

[...]

Ministério Público:
Só para esclarecer, os policiais foram até a sua casa, né?

Henrique:
Sim.

Ministério Público:
E lá eles encontraram parte das munições?

Henrique:
Eles encontraram depois. Eu não vi eles encontrando bala nenhuma, porque eu só tinha essas seis mesmo, que estavam no revólver.

Ministério Público:
É que, assim, as munições foram encontradas lá na residência do senhor, os policiais falam isso na fase do inquérito, e o policial que foi ouvido aqui também diz que foi encontrado lá. O senhor tem que saber que, se o senhor confessar, o senhor confessou que estava com a arma, o senhor já vai ter o benefício da confissão, se o senhor confessar que também tinha essa munição, o senhor tem o benefício da confissão. O senhor continua alegando que não tinha essa munição lá?

Henrique:
Sim, senhor, porque eu só assumi mesmo o que é meu. Desde pronto, lá.

[...]

Defesa:
Henrique, quando os policiais foram até a sua casa,
você chegou a autorizar a entrada?

Henrique:

Onde eu residia sim
, mas na outra casa onde eles entraram não tem nada a ver comigo.

Defesa:
E depois, mesmo assim, os policiais entraram?

Henrique:
Sim, senhor.

Defesa:
E essas munições que eles disseram que localizaram, eles chegaram a te mostrar logo que encontraram, ou apareceu só na delegacia?

Henrique:
Eu vi eles só na delegacia, eles falaram que a minha arma era raspada e que tinha aparecido mais umas bala lá. Minha arma não era raspada.

[...]”.

Finda a instrução processual, foi julgada procedente a pretensão acusatória, restando HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 12 e 16, §1o, IV, ambos da Lei no 10.826/2003, c/c o art. 69 do Código Penal.

Inconformada, a defesa apresentou o presente recurso buscando a absolvição do recorrente quando ao delito tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/2003, ao argumento de que a prova foi obtida por meio ilícito – invasão de domicílio –, e o abrandamento do seu regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

O recurso não comporta provimento.

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante
(cf. Id. n.o 130928338), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 130930650), auto de apreensão (cf. Id. n.o 130928343), laudo pericial (cf. Id. n.o 130930697) e pelas provas testemunhais angariadas aos autos, sobretudo o interrogatório do acusado, no qual ele confessa a propriedade da arma de fogo apreendida.

A autoria também é inconteste.

Primeiramente, cumpre ressaltar que não se pode desmerecer os testemunhos dos policiais militares apenas por sua condição de agente da lei.

Os agentes policiais são testemunhas compromissadas e gozam da mesma credibilidade das demais, salvo prova em contrário, a cargo da defesa.

Como bem observou o Min. Celso de Mello, no julgamento do HC 73518/SP:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”

Depois, não há ilegalidade nenhuma na prova decorrente da busca domiciliar autorizada pelo réu – como ele próprio reconheceu no seu interrogatório judicial -, que resultou na apreensão das munições.

Ao narrar os fatos à autoridade policial, o acusado deixou claro que os milicianos foram até a sua casa e lá encontraram três munições intactas – duas calibre .38 e uma calibre .40 –, não obstante tenha alegado que não tinha conhecimento de que os projéteis ali estavam.

Ao final do seu interrogatório policial, o recorrente ainda ressaltou que os policiais entraram sem autorização na casa da sua namorada, Eliane, porém, após revistarem o local, nada encontraram.

Essa versão do fatos foi confirmada pelas duas testemunhas ouvidas na fase policial.

JORGE RONDON JUNIOR e JHONATAN JACOB DA SILVA, ambos policiais militares, relataram que a guarnição realizou buscas na residência do acusado, na qual foram localizadas “
em um dos quartos, dentro de um sapateiro, 02 munições cal .38 e 01 munição cal .40
”.

Na audiência instrutória, o recorrente confirmou que os policiais estiveram na sua residência, porém disse que não presenciou o exato momento em que os policiais encontraram as três munições.

Na ocasião, a testemunha, JHONATAN JACOB DA SILVA, ratificou os termos do seu depoimento anterior, prestado na delegacia, confirmando que as munições realmente foram encontradas na residência do acusado.

Para além das provas testemunhais acima transcritas, soa oportuno apontar que a controversa versão apresentada pela defesa sequer foi mencionada nos autos do boletim de ocorrência no 2021.119940, no qual a comunicante ELIANE GOMES FERREIRA, namorada do apelante, questiona as buscas promovidas em sua residência
(cf. Id. n.o 130930658 – pág. 9-13)
.

Verifica-se, portanto, que inexistem provas nos autos dando conta que as munições apreendidas foram encontradas em residência diversa do recorrente.

Assim, restando suficientemente demonstradas a materialidade e autoria delitiva – e não apresentando a defesa nenhum argumento plausível a ponto de desconstituir as provas angariadas ao feito, tampouco que os policiais militares “implantaram” munições na residência do acusado ou de sua namorada -, a manutenção da condenação quanto ao delito tipificado no
art. 12 da Lei no 10.826/2003,
é medida que se impõe.

No tocante à modificação do regime inicial de cumprimento de pena – do semiaberto para o aberto –
, razão também não assiste à defesa.

Constata-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Vejamos trecho da decisão:

“[...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu reincidente.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinada por i. Advogado.

1) Crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em três (03) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em trinta (30) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

2) Crime de posse munição de arma de fogo de uso permitido.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de detenção; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Concurso material de crimes (art. 69, do CP): condenado em três anos de reclusão e um ano de detenção e em quarenta dias multa no mínimo legal.

Consoante o art. 33, §2o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, não opero a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por ser reincidente.

[...]”

Ao disciplinar as regras para a fixação de regime prisional, o art. 33 do Código Penal estabelece:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1o - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.”

Podemos observar do dispositivo transcrito que três aspectos devem ser considerados para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda: a quantidade de pena aplicada, eventual reincidência do condenado e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, milita em desfavor do recorrente a sua condição de reincidente, circunstância que afasta a possibilidade de cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ADMITIDA EM JUÍZO PELO APELANTE – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE PRESERVADA – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – REINCIDENCIA – AUTORIZA O SEMIABERTO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (TJMT, AP no 147425/2017) A reincidência autoriza o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, 'b’), “ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão” (STJ, AgRg no AREsp 1600297/SP). “[...]
A reincidência constitui óbice legal para a fixação de regime aberto no caso em tela, uma vez que este instituto autoriza a fixação do regime mais gravoso, nos moldes previstos nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.
”
(TJ-MT 10221316220208110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2021)

Portanto, a pretensão acerca do abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda não comporta provimento, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, guardando o regime semiaberto melhor relação com a finalidade da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022